Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER IMPOSTA AO CONDOMÍNIO. PEDIDO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DE VISITAS A AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FISCALIZAÇÃO DAS REGRAS DE DISTANCIAMENTO E DEMAIS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DURANTE A VISITA. PENA DE MULTA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 27 DA Lei 11.697/2008 – LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência das Varas de Família encontra-se definida, de forma taxativa, no art. 27 da Lei no 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal -, ficando afastada se a pretensão não se enquadra nas hipótese prevista no dispositivo citado.
2. No caso concreto, cuida-se de ação de obrigação de fazer a ser imposta ao condomínio para proibir/restringir o acesso de visitantes à autora, em razão da pandemia do Covid 19, atraindo, assim, a competência residual do juízo cível, nos termos do art. 25 da Lei 11.697/08.
3. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.